Tribunal: STF
Processo: RE 96690
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-21
Data de publicação: 1982-09-21

Ementa:
- AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA DE ALUGUEL DE COISA MOVEL CUMULADA COM
PERDAS E DANOS.
- DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO, UMA VEZ QUE A QUESTÃO
RELATIVA A JULGAMENTO "ULTRA PETITA" NÃO FOI PREQUESTIONADA E OS
ACORDAOS TRAZIDOS A CONFRONTO SÓ DIZEM RESPEITO A ELA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.